Tribunal: TJMT
Processo: 1013568-31.2024.8.11.0006
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013568-31.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Resistência]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), VINICIUS TADEU DA SILVA COSTA - CPF: 039.830.071-20 (APELADO), RONI VAN PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 884.010.901-30 (TESTEMUNHA), ADEMIR PEDRO DA SILVA - CPF: 830.797.501-87 (TESTEMUNHA), ERIVALDO DA SILVA RAMOS - CPF: 083.028.791-42 (VÍTIMA), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual penal. Apelação criminal. Competência. Conexão entre crimes. receptação e resistência. Delito mais grave como critério de fixação de jurisdição. Recurso provido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra decisão do Juízo da 4a Vara Criminal de Cáceres que indeferiu o pedido de declínio de competência ao Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca sob assertiva de que a jurisdição especial revela-se competente para processar os delitos imputados na denúncia.

II. Questão em discussão

Competência da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres para processar e julgar os crimes de receptação e resistência

III. Razões de decidir

1. A Resolução no 15/2023 do TJMT atribui à 4a Vara Criminal de Cáceres competência para julgar crimes contra a Administração Pública, enquanto à 3a Vara Criminal da Comarca compete o julgamento dos delitos criminais comuns.

2.
“Existindo conexão teleológica e probatória entre os delitos descritos na denúncia, o conflito entre jurisdições [...] deve ser resolvido pela regra do art. 78, II, alínea ‘a’, do CPP, com a preponderância daquele para o qual for cominada a pena mais grave.”
(TJMT, NU 1010082-56.2024.8.11.0000).

3. A pena do delito principal [receptação - 1 (um) a 4 (quatro) anos de reclusão] afigura-se mais grave que a fixada ao crime acessório [resistência - 2 (dois) meses a 2 (dois) anos de detenção], a atrair a competência jurisdicional da 3a Vara Criminal de Cáceres.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para declarar a competência da 3a Vara Criminal de Cáceres para julgamento da ação penal.

Teses de julgamento
:

1. A competência jurisdicional, nos casos de conexão entre crimes de gravidade distinta deve ser fixada com base na infração mais grave, nos termos do art. 78, II, “a”, do CPP.

2. Compete à 3a Vara Criminal de Cáceres o processamento e julgamento da ação penal que envolva os crimes de receptação e resistência, quando o primeiro delito possui pena cominada mais severa.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 76 e 78, II, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 190756/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 31.10.2012; TJMT, N.U 1010082-56.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 12.6.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1013568-31.2024.8.11.0006 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA DE CÁCERES

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS(S):

VINICIUS TADEU DA SILVA COSTA

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal de Cáceres, nos autos de ação penal (PJE 1013568-31.2024.8.11.0006) que indeferiu o declínio de competência a 3a Vara Criminal da Comarca para julgamento dos delitos de receptação e resistência - art. 180 e art. 329, ambos do CP - (ID 321514399).

A 4a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÁCERES sustenta que a 4a Vara Criminal afigura-se incompetente para
“para processar e julgar crimes comuns conexos a delitos contra a Administração Pública”
.

Requer o provimento para que seja reconhecida
“a competência do Juízo da 3a Vara Criminal para a análise e julgamento dos presentes autos”
(ID 321514469).

VINICIUS TADEU DA SILVA COSTA pugna pelo provimento do apelo (ID 321514473).

A i. 11a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E RESISTÊNCIA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PEDIDO PARA RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES-MT. ACOLHIMENTO. COMPETÊNCIA DETERMINADA PELA CONEXÃO E PELO CRIME COM PENA MAIS GRAVE COMINADA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 76 E 78, II, “A”, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CRIME PRINCIPAL DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CÁCERES. PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - ID 335054357)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Juízo singular [da 4a Vara Criminal de Cáceres] não declinou competência a 3a Vara Criminal da Comarca sob assertiva de que, existindo concurso de crimes [receptação e resistência], a jurisdição especial [em relação aos delitos contra a Administração Pública] revela-se competente para processar todos os delitos.

Vejamos.

O apelado Vinicius Tadeu da Silva Costa foi denunciado por receptação e resistência (ID 321514391).

A Resolução no 15/2023 do e. TJMT, ao redefinir a competência das varas criminais da Comarca de Cáceres, atribuiu a 4a Vara Criminal jurisdição para processar e julgar os crimes contra a Administração Pública [entre estes, o delito de resistência], previstos nos artigos 312 a 359-H do CP.

A resolução estabeleceu, ainda, a competência da 3a Vara Criminal de Cáceres para
“processar e julgar os feitos criminais em geral”
(Lei Complementar no 774 de 19.9.2023).

Como bem pontuado pela i. PGJ,
“o crime principal imputado ao apelado é o de receptação, com pena de 1 a 4 anos de reclusão, de modo que o delito de resistência configura infração acessória, de menor gravidade, e ocorrida, em tese, no momento da prisão em flagrante do réu pela prática do primeiro crime”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - ID 335054357).

A pena do delito principal [receptação - 1 (um) a 4 (quatro) anos de reclusão] afigura-se mais grave que a fixada ao crime acessório [resistência - 2 (dois) meses a 2 (dois) anos de detenção], a atrair a competência jurisdicional (STJ, HC: 190756 RS 2010/0212590-6, Relatora: Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, 31.10.2012).

Em situação semelhante, decidiu a e. Turma:

“Existindo conexão teleológica e probatória entre os delitos descritos na denúncia, o conflito entre jurisdições [...] deve ser resolvido pela regra do art. 78, II, alínea ‘a’, do CPP, com a preponderância daquele para o qual for cominada a pena mais grave.”
(N.U 1010082-56.2024.8.11.0000, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, 12.6.2024)

Logo, a 3a Vara Criminal de Cáceres mostra-se competente para julgar os delitos imputados na denúncia [receptação e resistência].

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para declarar a competência da 3a Vara Criminal de Cáceres para processar a Ação Penal no 1013568-31.2024.8.11.0006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026